Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-90.2023.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000827-90.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA MARIA REIS ANTUNES - CPF: 008.188.551-26 (APELADO), SARAH LIMA DA COSTA - CPF: 036.077.061-40 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA APARECIDA LEAL VANINE BITTENCOURT - CPF: 058.244.178-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA – FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA - TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - ART. 16, I e § 5º E 6º DA LEI 8.213/91 - UNIÃO ESTÁVEL DEVE SER COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA MATERIAL – COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POR MAIS DE DOIS ANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que o Requerido indeferiu Pensão por Morte em razão do falecimento do seu companheiro, Sr.,
Roberto Carlos Ferreira Mendes, funcionário público municipal, que faleceu em 02 de outubro de 2022
. Relata que houve o indeferimento, por entender o recorrido que o casamento cessado bem antes do óbito do segurado. Sustenta que o Requerido deixou de verificar que anteriormente à celebração do casamento, a Autora e o
de cujus
já viviam em união estável plena, por período superior aos 2 (dois) anos exigidos pela legislação de regência, conforme documentos anexados ao processo administrativo e a presente exordial, de sorte que estaria autorizada a concessão do benefício de forma vitalícia.

2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a
requerida ao pagamento de pensão por morte em proveito da autora, equivalente à totalidade da remuneração de Roberto Carlos Ferreira Mendes, na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescida de 70% (setenta por cento) de eventual parcela excedente a este limite e que será devida desde a postulação administrativa. O prazo será de 20 (vinte anos), nos termos do art. 49, II, b, LC 181/2022.

3. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do
de cujus
e da condição de dependente de quem objetiva a pensão.

4. Analisando os autos, verifico que a Declaratória de Cessação União Estável, lavrada em 18/01/2022, declarou que a união estável cessou em 04/01/2003, no entanto a
testemunha Anderson Cardoso de Mello, afirmou que tinha o conhecimento da convivência de união estável entre a autora e o de cujus no período de 2010 até a data do óbito, inclusive tendo ambos comparecidos a confraternizações do trabalho. No mesmo sentido foram as declarações de Luiz Mamoré Ferreira e Nycollas Fernandes de Almeida, que narraram terem o conhecimento da vida conjugal e que consideravam a autora e o extinto como se casados fossem. Deste modo, verifica-se que o autor se desincumbiu do ônus probatório que lhe impõe o art. 373, inciso I, do CPC/2015, comprovando sua qualidade de dependente para fins previdenciários, por enquadrar-se na definição legal inserta no inciso I do art. 12 da Lei Complementar Municipal nº. 143/2019.

Além disso, a data de nascimento da primeira filha em comum dos conviventes foi em 24/07/2007 e da segunda filha em comum dos conviventes foi em 17/06/2013 (ID. 170560781). Por fim, a Certidão de Óbito de Leonor Alves dos Santos (ID. 170560769) qualificou-o no estado civil casado.

6. Em relação à condição de dependente da Autora, vale destacar que, levada à condição de entidade familiar pela Constituição Federal, a união estável foi definida na Lei nº 9.278/96, no seu art. 1º, como sendo a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituir família. Por sua vez, a Lei nº 8.213/91, sem seu artigo 16, §3º, considera dependente na condição de companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o §3º do art. 226 da CF.

7. Dessa forma, satisfeitas todas as exigências legais, a Autora faz jus ao benefício pensão por morte, razão pela qual a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

8. A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão. 2. Detendo a união estável natureza eminentemente fática, exigir a sua comprovação documental seria o mesmo que inviabilizar a concessão do benefício previdenciário, prevalecendo na análise probatória o livre convencimento do julgador (TRF4, AC nº 2003.04.01.037793-2, Quinta Turma, relator Des. Federal Jorge Antônio Maurique, D.E. 14/02/2007). Nesse sentido, veja-se o enunciado da Súmula 104 desta Corte: "A legislação previdenciária não faz qualquer restrição quanto à admissibilidade da prova testemunhal, para comprovação da união estável, com vista à obtenção de benefício previdenciário." 3. Preenchidos os requisitos legais, faz jus o autor à pensão por morte da companheira. (TRF-4 - AC: 50073772620214049999 5007377-26.2021.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 24/05/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)”

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Recurso conhecido e desprovido
.

Condeno
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024